Tribunal: TJSP
Processo: 0031603-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031603-96.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente DENIS FRANCO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031603-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15305
2
Habeas Corpus Criminal no 0031603-96.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Processo de origem: 0005755-06.2018.8.26.0509
Impetrante/Paciente: Denis Franco de Assis
Voto n.o 15305
Habeas Corpus. Execução penal. Requerimento de
cumprimento de pena em prisão domiciliar. Pleito
que não foi deduzido junto ao Juízo das Execuções
Criminais. Apreciação, por este colegiado, que
constituiria supressão de instância. Ordem não
conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de DENIS FRANCO DE ASSIS, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Exec do Araçatuba/DEECRIM UR2.
Em carta manuscrita inicialmente, o impetrante/paciente
afirma, em síntese, que se encontra em risco de vida em razão da pandemia do
Coronavírus, uma vez que está em cadeia superlotada, não podendo realizar o
distanciamento social.
Pede, nesse contexto, pelo que se pode depreender, a
concessão de prisão domiciliar ou sua saída antecipada. (fls. 02/16)
O pedido liminar foi indeferido às fls. 19/20. Sobrevieram as
informações às fls. 24/26. A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls.
27/29 opinando pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 07 (sete)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031603-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15305
3
anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, em regime fechado, em razão de condenação
por tráfico de drogas (artigo 33, caput, da lei 11.343/06), com término previsto para
20 de janeiro de 2025 (fls.25).
Quanto ao pleito de cumprimento de pena em regime
domiciliar, a ordem não deve ser conhecida.
Isto porque, consoante informações prestadas, não houve
pedido apresentado em primeiro grau, de modo que a matéria não foi apreciada pelo
d. Juízo das Execuções Criminais (fls. 24).
Por conseguinte, conhecer do pedido implicaria em afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição e em incabível supressão de instância.
Para elucidar:
HABEAS CORPUS
Execução penal
Pleito de
progressão de regime Impossibilidade Pedido que deve
ser deduzido no juízo competente (da execução), não do
processo de conhecimento
Fase de execução sequer
iniciada
Apreciação, por este colegiado, que constituiria
supressão de instância
Pretensão de aguardar em
liberdade a expedição de guia de recolhimento

Impossibilidade
Necessidade de recolhimento do
condenado para a deflagração da execução penal Regime
inicial semiaberto devidamente observado Precedentes
Inexistência
de
constrangimento
ilegal.
Ordem
parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada. (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2138431-19.2019.8.26.0000;
Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 2a Vara;
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031603-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15305
4
01/08/2019)
Destaca-se que compete ao Juízo das Execuções Criminais a
avaliação da situação prisional do paciente.
Ademais, a situação de pandemia não autoriza, por si só, a
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista.
De toda forma, não há nos autos comprovação alguma de que
o paciente se encontra no grupo de risco do Covid-19, conforme hipóteses elencadas
na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Portanto, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em
relação ao paciente, a ser socorrido pelo writ.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do presente writ
impetrado em favor de DENIS FRANCO DE ASSIS.
Reinaldo Cintra
Relator